Tribunal: STF
Processo: RHC 215479
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação penal transitada em julgado. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nulidades. Inocorrência. Deficiência de defesa técnica. Réu foragido. Súmula 523/STF. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Revolvimento de fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Lucio Mota Abrantes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 707.068/RJ (eventos 55 e 56).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada (art. 121, §§ 1º e 2º, IV e art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (evento 2, fls. 3-7 e 42-66).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 422 DO CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ESTRATÉGIA DE DEFESA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Na hipótese, a instância ordinária, de forma fundamentada, afastou a tese de nulidade da fase do art. 422 do Código de Processo Penal, haja vista que, a partir do momento em que a Defensoria Pública tomou ciência da sua nomeação, o que ocorreu em duas oportunidades por diferentes defensores (31/10/2011 e 23/11/2011), poderia ter arrolado testemunhas, juntado documentos, requerido diligências ou alegado qualquer matéria pertinente à defesa, o que não o fez. A circunstância de não terem sido arroladas as mesmas testemunhas da primeira fase do procedimento do júri está dentro da estratégia da defesa.



    2. O fato de o Defensor Público ter falado por 23 minutos também não implica necessariamente deficiência da defesa, pois devem ser analisados os argumentos expostos aos jurados. No caso, o Defensor logrou êxito em convencer os jurados de que o réu havia praticado o crime sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.



    3. O Defensor nomeado pelo Juiz não está obrigado a sustentar todas as teses defensivas do anterior advogado constituído, ainda mais quando o réu se encontrava foragido, o que impediria qualquer inovação quanto à dinâmica dos fatos.



    4. O Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art. 563), o que não ocorreu no caso.



    5. Em relação à dosimetria da pena, a culpabilidade foi negativada porque o delito foi cometido em local público. A personalidade do agente foi considerada como distorcida e desregrada, haja vista que o intuito do crime era impor respeito à ordem criminosa da região, além de o modus operandi ter revelado a frieza da sua conduta. As circunstâncias do crime também foram devidamente fundamentadas, pois o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal.



    6. Inviável, por fim, o exame da aplicação da tese da perda de uma chance probatória, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal.



    7. Agravo regimental improvido ”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na inobservância do art. 422 do CPP, uma vez não oportunizado ao defensor nomeado pelo Juízo indicar testemunhas. Argumenta deficiência da defesa técnica e que o respectivo causídico se limitou a apresentar alegações finais sucintas, além de não apresentar os recursos cabíveis. Aponta ofensa ao art. 93, IX, da CF, porquanto “a 6ª Turma do STJ encerrou negativa de prestação jurisdicional pela notória recalcitrância em analisar as teses de nulidade em razão do Conflito de Interesses da Defensoria Pública, bem como da aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance em matéria penal”. Assevera ausência de fundamentação idônea para majorar a pena-base. Requer a anulação da ação penal na origem, desde a fase do art. 422 do CPP, com a consequente anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e, sucessivamente, a anulação da certidão de trânsito em julgado, para a interposição de recurso contra a sentença condenatória (evento 59).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 73).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem (evento 2, fls. 42-66). Ou seja, a tese ventilada nesta sede pôde ser debatida de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de revisão criminal, perante a Corte Estadual) e habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação. 



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Registro, ademais, que ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação do acórdão impugnado, a Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 707.068/RJ, desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao assentar que:



    “(...).



    No que tange à alegação de suposto conflito de interesses, não é possível a superação formal do óbice da supressão de instância, pois não se está diante de uma nulidade absoluta cabalmente comprovada.



    Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    (...).



    Inviável, por fim, o exame da aplicação da tese da perda de uma chance probatória, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal.” (evento 56, fls. 13 - 14). 



    In casu, da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” 



    (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Lado outro, quanto às teses defensivas de ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na inobservância do art. 422 do CPP e na deficiência de defesa técnica, visto que o defensor nomeado se limitou a apresentar alegações finais sucintas, além de não apresentar os recursos cabíveis, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sede de revisão criminal, apontou “Em acurada análise das peças constantes dos autos, é possível observar, em síntese, que, o ora revisionando esteve foragido desde o início da instrução criminal, ainda na fase da pronúncia, razão pela qual foi declarada sua revelia. Contudo, após a prolatação da decisão de pronúncia, o patrono que havia sido constituído pelo réu apresentou renúncia nos autos, sendo nomeado órgão da Defensoria Pública para assistir o revisionando, réu revel”. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão estadual:



    “Neste contexto, observa-se que, consoante fls. 748 do anexo 01 destes autos, o Magistrado primevo, em observância à regra inserta no artigo 422 do CPP, determinou a remessa dos autos ao membro da Defensoria Pública, o que foi realizado imediatamente, tendo o mesmo aposto seu ciente nos autos.



    (...).



    Assim, não há dúvidas, no sentido de que, ao contrário do aduzido pelo requerente, houve a efetiva intimação de sua Defesa, à época, sendo oportunizado à mesma a apresentação de rol de testemunhas, documentos, bem como requerer eventuais diligências, o que não ocorreu por decisão de seu defensor, legalmente constituído, o qual não se encontra obrigado a pugnar a intimação das mesmas testemunhas, as quais foram ouvidas na primeira fase do processo, ante à liberdade deste na adoção de novas e distintas estratégias de defesa. 



    (...).



      Alega-se, também, a nulidade da Sessão Plenária, à alegação de que o réu requerente teria sido ‘abandonado’ por sua Defesa, argumentando que esta teria utilizado exíguo tempo (23 minutos) nos debates orais, deixando de sustentar a tese defensiva levantada na fase da pronúncia, referente à legítima defesa, bem como não teria suscitado a suposta ofensa ao comando previsto no artigo 422 do CPP (a qual, como visto alhures, sequer ocorreu), tendo dispensado a oitiva das testemunhas, durante o julgamento em Plenário, e, finalmente, que estaria indefeso, eis que não houve interposição de recurso, o que impediu a revisão da dosimetria sancionatória, a qual entende ser excessiva.



    Pois bem, como é sabido, e já mencionado acima o defensor não se encontra cingido a manter, em Plenário, as teses sustentadas pelos patronos anteriores, eis que tem total arbítrio sobre a escolha das estratégias, que entender mais convenientes e eficazes naquele momento, ante o caso concreto e o novo contexto processual que se apresenta, não se observando, in casu, quaisquer elementos, sérios e idôneos, que revelem descuido ou negligência na atuação do Defensor Público, o qual, sustentou a tese, acolhida pelo Júri, no sentido de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima (artigo 121, § 1º do CP), o que propiciou a diminuição da pena aplicada na sentença.



    Ademais, não custa ressaltar que, o argumento referente ao tempo utilizado pelo defensor, para realizar sua sustentação oral em Plenário, em nada se presta a configurar desídia do mesmo, eis que o valor dos argumentos expostos não pode ser mensurado, puramente, pelo lapso temporal consumido, como pretende fazer crer, sem sucesso, o ora revisionando, inexistindo a alegada deficiência de defesa, também por este aspecto.



    (...).



    Outrossim, tampouco há se falar de nulidade na ausência de interposição de recurso de apelação contra a sentença monocrática, sendo certo que tal tema é regido pelo princípio da voluntariedade recursal, inexistindo qualquer obrigatoriedade do Defensor Público neste sentido, o qual possui livre escolha quanto ao conveniência ou não eme recorrer de uma decisão judicial e, ainda, qual o melhor instrumento para veicular sua eventual irresignação.



    (...).



    Desta forma, à toda evidência, não se verificam quaisquer das alegadas nulidades arguidas nesta sede revisional, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, ao aduzir que o réu foi “assistido ao longo de toda a instrução criminal por defensor público que lhe foi nomeado, o qual participou ativamente de toda a marcha processual, veiculando as teses defensivas que entendeu adequadas e cabíveis ao caso concreto” (fls. 52).



    Ademais, é importante enfatizar que, in casu, sequer logrou-se demonstrar efetivos prejuízos, os quais o réu, ora requerente, possa ter sofrido em sua defesa, devendo, destarte, serem mantidos todos os atos praticados, eis que em perfeita consonância com o princípio pas de nullité san grief, vigente em nosso ordenamento processual penal, segundo o qual não há nulidade a ser proclamada sem a clara demonstração do prejuízo suportado pelo acusado.



    Na hipótese, cabível a aplicação do verbete nº 523 da Súmula de jurisprudência do STF, in verbis: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’.” (evento 2, fls. 50-8).



    No mesmo prisma, ressaltou a Corte Superior “A instância ordinária, de forma fundamentada, afastou a tese de nulidade da fase do art. 422 do Código de Processo Penal, haja vista que, a partir do momento em que a Defensoria Pública tomou ciência da sua nomeação, o que ocorreu em duas oportunidades por diferentes defensores — 31/10/2011 e 23/11/2011 —, poderia ter arrolado testemunhas, juntado documentos, requerido diligências ou alegado qualquer matéria pertinente à defesa, no entanto não o fez. O fato de não terem sido arroladas as mesmas testemunhas da primeira fase do procedimento do júri está dentro da estratégia da defesa. O fato de o Defensor Público ter falado por 23 minutos também não implica necessariamente deficiência da defesa, pois devem ser analisados os argumentos expostos aos jurados. No caso, o Defensor logrou êxito em convencer os jurados de que o réu havia praticado o crime sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.”



    Colho ainda, do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Olindo Menezes “a ausência de interposição de recurso da sentença não implica em nulidade por deficiência técnica da defesa, diante do princípio da voluntariedade dos recursos”.



    Assim, mostram-se adequados os fundamentos das instâncias antecedentes. E, mesmo que fosse acolhido o argumento defensivo, incide na espécie a Súmula 523 desta Corte, “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Conforme as decisões anteriores, sequer estão configuradas, no caso, a “ausência” de defesa ou a defesa deficiente, tampouco o prejuízo ao Recorrente. 



    De igual modo, enfatiza o Superior Tribunal de Justiça que “O impetrante não apontou de que forma houve prejuízo ao paciente, haja vista que o Defensor nomeado pelo Juiz não está obrigado a sustentar todas as teses defensivas do anterior advogado constituído, ainda mais quando o réu se encontrava foragido, o que impediria qualquer inovação quanto à dinâmica dos fatos. O Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art. 563), o que não ocorreu no caso”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).



    No mesmo contexto, destaco o parecer ministerial “Com efeito, a Defensoria Pública não ter arrolado testemunhas – sendo que isso foi oportunizado -, ter falado 23 minutos nos debates orais da sessão do Júri e não ter recorrido da sentença, não configura ausência de defesa, nos termos da Súmula 523 do e. STF, ainda que a atual defesa constituída pelo réu - que estava foragido/ revel ao tempo desses atos processuais - não concorde com o proceder da Defensoria. A defesa, neste mandamus ora em sede recursal, não demonstra efetivo prejuízo decorrente das alegadas nulidades, na forma do art. 563 do CPP, não se prestando a tanto a condenação em si. Este e. STF compreende que mesmo a nulidade absoluta há de estar atrelada a efetivo prejuízo. Aqui não se faz prova plena ou argumento contundente que demonstrem, de plano, em que teria sido diverso o veredicto dos jurados, caso os atos acima tivessem ocorrido do modo preconizado pela atual defesa do réu. Não sendo flagrantemente ilegal o modo que se deram os atos em tela, nada a prover na presente sede processual, já transitada em julgado a condenação e objeto de revisional improcedente. Aliás, a par de não demonstradas pela defesa flagrantes ilegalidades, aqui ainda tem-se o ônus do teor do art. 621 do CPP. Quanto ao Defensor Público nomeado para atuar no Júri do paciente, ter antes representado assistente da acusação, de se ver que esse argumento não constou na inicial da revisional, sendo aduzido posteriormente em sede de embargos de declaração, pelo que o Tribunal local não examinou essa alegação. Assim, o c. STJ também não examinou essa alegação, sob pena de supressão de instância. Consequência, esse ponto da irresignação da defesa também não tem como ser examinado na presente sede processual. De toda sorte, a defesa não comprova, de plano, o alegado conflito de interesses ou em que o veredicto dos jurados seria diferente, caso outro fosse o Defensor Público nomeado para atuar na sessão do Júri. Tal o quadro que se apresenta, que não se verifica base à aplicação da teoria da perda de uma chance. Referido instituto jurídico foi delineado pelo Direito Administrativo francês, quanto a responsabilidade civil e considera que quem, intencionalmente ou não, retira de outrem a oportunidade de benefício, responde por isso. Há Doutrinadores que aplicam essa teoria em processo penal, delineando hipótese em que a acusação produz o mínimo de prova, vulnerando as possibilidades da defesa em impugnar a denúncia e o acervo probatório. A defesa aqui não demonstra que a acusação não tenha feito toda a prova necessária à persecução penal e, consequência, não demonstra que a condenação pelos jurados tenha se arrimado em deficiente atuação probatória da acusação. A defesa limitou-se neste RHC a aduzir que ‘(…) o Ministério Público desistiu da inquirição de TODAS testemunhas, não houve qualquer esclarecimento sobre a dinâmica acusatória em Plenário, o Defensor Público, como visto, não produziu qualquer prova sequer e, à míngua de um quadro probatório suficiente a ensejar um édito condenatório do paciente, o Conselho de Sentença decidiu condená-lo, com a defesa figurando como mera espectadora, sem recorrer da grave condenação’- f. 1.241. Essas alegações não são prova plena de negligência da acusação - ou da defesa pública. Nada a prover quanto às alegadas nulidades.”



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Noutro giro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais – culpabilidade – personalidade e as circunstâncias do delito - na primeira fase da dosimetria e estabelecer a reprimenda em 3 (três) anos acima do mínimo legal, o juízo primevo afirmou que “a culpabilidade do réu é acentuada, com alto grau de reprovabilidade e censurabilidade. Poderia ter agido de outra forma e não o fez, tendo ciência inequívoca de sua ilicitude. O fato ocorrido no seio da sociedade traumatizou toda a população com a execução de uma família. O réu não se intimidou com o cometimento do crime em local público, com uma audácia extremamente reprovável afrontando a comunidade. A personalidade do agente ficou demonstrada como sendo distorcida e desregrada, com desvalor à vida alheia; Sua índole se revelou bastante negativa e a maneira de agir e sentir demonstram a frieza de sua ação. Quis impor respeito e ordem criminosa no local para ganhar notoriedade do mal.(...). As circunstâncias do crime mostram que o agente não se intimidou com o caráter público da comunidade carente, onde foi cometido o ato violento e delongado” (evento 2, fls. 4-5).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias antecedentes, ressaltou que “A culpabilidade foi negativada porque o delito foi cometido em local público, colocando em risco as demais pessoas, o que legitima o aumento da pena-base. Em relação à personalidade do agente, a instância ordinária reconheceu que o intuito do cometimento do delito era ‘impor respeito à ordem criminosa no local para ganhar a notoriedade do mal’ (fl. 82), além de o ‘modus operandi’ ter revelado a frieza da sua conduta, o que revela elementos concretos para a exasperação da pena. (...). No que tange às circunstâncias do crime, a exasperação também foi devidamente fundamentada, pois o delito foi cometido por meio de um ato violento e delongado, o que extrapola os elementos intrínsecos ao tipo penal”.



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora